Tribunal: STF
Processo: HC 210243
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 702.140/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto, por duas vezes (art. 155, § 1º, do Código Penal), furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e II, do CP) e dano ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Colhe-se da sentença (Doc. 4, fl. 282):



    Narra a denúncia que, no dia 18 de março de 2020, durante o período noturno, na Avenida Olavo Bilac, n. 791, Centro, no município de Rubinéia, nesta comarca de Santa Fé do Sul, o acusado subtraiu, para si, o veículo Sprint Rontan AMB, ano 2013, cor branca, placa DJP-9763, pertencente à Prefeitura Municipal de Rubinéia, e, entre a madrugada do referido dia e a manhã de 21 de março de 2020, deteriorou o veículo subtraído. 



    Ainda conforme a peça acusatória, na noite de 24 de março de 2020, às 3h25min, no mesmo local, o denunciado subtraiu, para si, o veículo Renault Master MBus, ano 2014, cor branca, placa BPZ-6199, pertencente à Prefeitura Municipal de Rubinéia, e, no dia 2 de abril de 2020, às 3h21min, na Avenida Presidente Castelo Branco, n. 683, Centro, no município de Rubinéia, nesta comarca de Santa Fé do Sul, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, o veículo Fiat Strada, ano 2019, cor branca, placa ERA-2830, pertencente à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 



    [...]



    Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu por força deste processo durante toda a persecução penal, não existindo qualquer fato novo que justifique a decretação de sua prisão preventiva ou de outra medida cautelar 



    Buscando a revogação da custódia e a aplicação do princípio da insignificância, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Conforme bem pontuado pelo d. Parecerista, o paciente não se encontra recluso por decisão da autoridade impetrada. Tao informação se verifica do trecho extraído da sentença a fls. 337: 



    [...]



    Portanto, cabe um adendo, não obstante a multirencidência do paciente aliada a maior reprovabilidade dos delitos de furto em questão, cuja res furtiva tratam-se de ambulâncias em época de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, fato é que o paciente teve mantida sua liberdade “eis que permaneceu solto durante toda a persecução penal”. Assim, noto que seu status libertatis não está sofrendo restrição em decorrência de ato da autoridade judicial impetrada, mas sim encontra-se preso por outro processo, cuja análise é inviável na esteira da presente impetração. 



    Por fim, incabível o princípio da insignificância visto que o bem jurídico violado trata-se de patrimônio público que não atinge um indivíduo isolado, mas toda a coletividade, “razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. (STJ AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão extraída do site do Superior Tribunal de Justiça: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. CONCEDIDO O APELO EM LIBERDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA É ATÍPICA. TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste possibilidade jurídica do pedido formulado no writ e no agravo regimental. Com efeito, as alegações da Defesa quanto à prisão preventiva do Paciente não estão em consonância com os documentos juntados aos autos, tampouco com as informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal estadual. De fato, consta na sentença que foi deferido o apelo em liberdade, não estando o Condenado, portanto, preso preventivamente em decorrência do processo criminal ora em apuração. 



    2. A alegação de atipicidade da conduta não pode ser apreciada nesse habeas corpus, porquanto a tese será analisada pelo Tribunal de Justiça estadual no julgamento do recurso de apelação já interposto, via com o espaço cognitivo adequado. Entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) depois de quase atingido lapso temporal equivalente à um sexto da pena fixada, segue indefinida a sorte processual do paciente, que está preso cautelarmente e não sabe ao certo quando terá decidida de forma definitiva a imputação criminal contra ele feita; e (b) os objetos que supostamente tentou-se furtar resumem-se a automóveis, devidamente devolvidos sem nenhum transtorno para a vítima. Logo, deve-se dar espaço ao princípio da insignificância penal o qual faz a conduta da requerente atípica, segundo os ensinamentos em uníssono da doutrina e jurisprudência. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, busca a defesa a revogação da prisão preventiva supostamente decretada contra o paciente nos autos da Ação Penal 1500459-56.2020.8.26.0541, em trâmite na 3ª Vara da comarca de Santa Fé do Sul/SP. 



    Ocorre que, como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, consta na sentença que foi deferido o apelo em liberdade, não estando o Condenado, portanto, preso preventivamente em decorrência do processo criminal ora em apuração. Por consequência, a Corte Superior concluiu que inexiste possibilidade jurídica do pedido, pois as alegações da Defesa quanto à prisão preventiva do Paciente não estão em consonância com os documentos juntados aos autos, tampouco com as informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal estadual. 



    Nessas circunstâncias, em que as razões da presente impetração encontram-se claramente dissociadas do que consta dos autos, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Além de apresentar considerações totalmente divorciadas dos fundamentos do acórdão impugnado, a defesa nem sequer demonstrou os motivos do desacerto do STJ, limitando-se a impugnar a ausência de pressupostos do decreto prisional. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ. 



    Por outro lado, as alegações relacionadas à incidência do princípio da insignificância não foram contempladas no acórdão atacado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente